Tribunal: TJSP
Processo: 2199945-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora. Constrição de dinheiro. Observância da gradação preferencial e legal. Penhora que não inviabiliza as atividades da agravante. Execução que se realiza no interesse do credor. Inviabilidade, ainda, diante da discordância e desinteresse do credor. Decisão mantida.